Tribunal: TJPA
Processo: 0828336-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828336-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: IZIQUIEL BATISTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva antes da realização da audiência de custódia enseja o relaxamento automático da prisão; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos e idôneos aptos a justificar a prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva antes da realização da audiência de custódia não conduz automaticamente ao relaxamento da segregação cautelar, sobretudo quando o ato é posteriormente realizado e não demonstrado prejuízo à defesa, à luz do art. 563 do CPP.

4. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na agressão física perpetrada contra a companheira no contexto de violência doméstica, revelando especial desvalor do
modus operandi
.

5. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, especialmente em crimes envolvendo violência doméstica.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas se a gravidade concreta da conduta demonstrar risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A decretação da prisão cautelar antes da realização da audiência de custódia não implica na ilegalidade da preventiva, sobretudo, quando inexistente prejuízo à defesa. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da vítima em contexto de violência doméstica. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos, nem autorizam sua substituição se a gravidade concreta indicar risco à ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 319 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 22/03/2022; (STJ, AgRg no HC n. 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 12/08/2024; STJ, AgRg no RHC n. 198.270/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de IZIQUIEL BATISTA DA SILVA, no qual se aponta ilegalidade de prisão preventiva decretada antes da realização da audiência de custódia, ressaltando-se a ausência de fundamentação idônea para imposição da segregação cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema diante das condições pessoais favoráveis do coacto.

Nesse contexto, pugna-se liminarmente e no mérito pela revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 32912477) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 32915194), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 33435067).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica, praticado contra sua companheira D. D. S. N. D. S. (ID 32909276, pág. 57-60).

A impetração visa, em primeiro plano, o reconhecimento da ilegalidade da prisão do paciente porquanto decretada antes da realização da audiência de custódia.

Sem embargo, clarifico que a conversão da prisão em flagrante em preventiva antes da audiência de custódia não implica no reconhecimento de nulidade, visto que “a não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal”, sendo certo, ainda, que “nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
” (STJ,
AgRg no HC n. 675.620/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 22/03/2022).

Sob esse prisma, inexiste constrangimento ilegal sob a ótica pretendida, visto que não há obrigatoriedade de que a audiência de custódia ocorra antes da decisão de conversão do flagrante em preventiva; o que há é a exigência de apresentação judicial da pessoa presa no prazo de 24 horas, com realização da audiência de custódia e controle da legalidade da prisão, tal como se deu na espécie, em que o ato processual foi posteriormente realizado (Processo n. 0825111-73.2025.8.14.0401, ID 165066196), não sendo demonstrado qualquer prejuízo à defesa em razão da decretação da preventiva antes da audiência.

Por outro lado, postula-se a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e desproporcionalidade da medida extrema.

Não obstante, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos concretos, para salvaguardar a ordem pública diante gravidade concreta da conduta, e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, conforme fundamentação a seguir:

“Conforme dispõe o art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, será admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Dessa forma, diante da infração imputada ao flagranteado (art. 129, § 13º, do Código Penal), preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e afastada a possibilidade de aplicar medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva.

No caso em tela, em atenção ao prescrito na primeira parte do art. 312 do CPP, os requisitos do fumus comissi delicti (que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o periculum libertatis (que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal) estão presentes.

Isso porque, em juízo prelibatório exercido em relação às provas colhidas nos autos do expediente de flagrante, verifico que o “fumus comissi delicti” está configurado por ter sido constatada a materialidade e existir indícios suficientes de autoria delitiva, haja vista que, conforme consta do APF em apreço, o custodiado lesionou sua companheira, D.D.S.N.D.S., com um soco no rosto.

No caso, o “periculum libertatis” está caracterizado especialmente pela conduta de desprezo do flagranteado pelas normas de convivência, e a fim de garantir a integridade física da vítima.

Dessa forma, a prisão preventiva é medida imperativa de acautelamento social, visa garantir a ordem pública, haja vista que a ação criminosa constitui fato gerador de insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Ademais, a garantia da ordem pública é pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sendo válida e suficiente para a decretação da prisão.

Diante de tal quadro fático-jurídico, verifico que se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 310, II, c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, e que não é suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse passo, defiro a representação formulada pela autoridade policial e converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de IZIQUIEL BATISTA DA SILVA”. (ID 32909276, pág. 58-60, grifo nosso).

Nesse contexto, observo que o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o
modus operandi
empregado revela especial desvalor da conduta”, sendo, ainda, “legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica” (
AgRg no HC n. 917.174/CE
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 12/08/2024), como se deu na espécie, em que o paciente teria agredido sua companheira durante a festa de Natal, desferindo-lhe um soco no rosto, o que lhe causou lesão na parte interna da boca, não havendo se falar em desproporcionalidade do encarceramento cautelar.

Demais disso, a decretação superveniente de medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, quando esta se acha lastreada em elementos concretos que evidenciem a presença dos requisitos legais, visto que inexiste previsão normativa que condicione a custódia cautelar ao prévio descumprimento daquelas medidas, as quais podem coexistir com a segregação preventiva (CPP, art. 313, III).

Ademais, ressalto que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, sendo certo que “demonstrada a necessidade de custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ,
AgRg no RHC n. 198.270/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 19/08/2024).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2026